Tribunal: STF
Processo: AI 675701
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO
   STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MULTA
   CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível
   o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada
   não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II - A apreciação
   da questão relativa à incidência da Taxa SELIC sobre débitos
   tributários depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Precedentes.
III - O acórdão recorrido
   encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no
   sentido de que não é confiscatória multa de 20% sobre o valor do
   tributo.
IV - Agravo regimental improvido.